Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUMULA 323, STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. ( )” REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 2.1 Ao contrário do alegado, não restou declarada extinção do crédito da apelante, mas reconhecida sua inexigibilidade, o que se mostra correto diante do decurso do prazo prescricional.
3. “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. Quanto ao valor da indenização por dano moral, em que pese a falta de critérios objetivos, o quantum indenizatório deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de apresentar caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 4.1 Hipótese em que se tem como mais razoável a redução do valor para R$5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso conhecido e, na extensão, parcialmente provido.